Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PRELIMINAR. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PARTILHA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DESTINAÇÃO A EX-MULHER E FILHOS COMUNS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO. OBSERVÂNCIA. POSTERIOR ALTERAÇÃO. PRETENSÃO. INDEVIDA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Em que pese não alegada na instância originária, a análise da coisa julgada deve prevalecer, ante as peculiaridades do caso, uma vez que, não observada, revela-se capaz de gerar novo direito, com modificação de decisão judicial já existente sobre a partilha do imóvel, em manifesta inobservância, inclusive, à competência do Juízo de Família.
3. Em se tratando de ação de extinção de condomínio, deve o provimento jurisdicional estar adstrito aos limites da partilha e do percentual de co-propriedade destinado a cada parte, sendo, portanto, imprescindível o necessário conhecimento quanto aos termos do acordo objeto da homologação judicial em sede de divórcio.
4. Não há que se admitir a posterior modificação da vontade externada pelo autor, o qual, em sede de acordo em divórcio, objeto de homologação judicial por sentença transitada em julgado, abriu mão da partilha em favor da ex-mulher e dos filhos comuns, sob pena de se incorrer em manifesto comportamento contraditório e em violação à coisa julgada.
5. Não integrando mais o bem o patrimônio do autor, ao ser destinado, por inteiro, à ré e aos filhos comuns, não subsiste qualquer parcela de propriedade a embasar a pretensão de extinção de condomínio com consequente alienação judicial, tampouco a viabilizar a cobrança de alugueis.
6. Recurso conhecido e provido.